Tribunal: STF
Processo: RE 1411503
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. POSSE EM CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência Municipal de Rafard – IPREM, contra decisão de minha relatoria que negou provimento ao recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA, COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA, VICE-DIRETORA E DIRETORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 51)



    A parte ora agravante sustenta, em síntese, que a decisão ora agravada “adotou, equivocadamente, entendimento totalmente diverso a decisão do STF” (Doc. 51, p. 4). Nesse sentido, aduz que “a aposentadoria especial do PROFESSOR somente é estendida para os PROFESSORES que, no exercício do magistério, exercerem cargos QUE NÃO SEJAM DE PROVIMENTO EFETIVO de Direção, coordenação ou assessoramento pedagógico”, certo que “tal benesse não alcança o cargo de direção quando este é cargo efetivo e provido por concurso público, isto porque referido cargo é alheio ao magistério, bem como é cediço que o ocupante de tal cargo quando realizou o concurso público, já sabia que não faria jus a aposentadoria especial” (Doc. 52, p. 7). Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo.



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão à parte ora agravante, razão pela qual RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 51), JULGO PREDUDICADO o presente AGRAVO INTERNO (Doc. 52) e passo à nova análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que concedeu aposentadoria especial à parte autora.



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2009, firmou o seguinte entendimento:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (Destaquei)



    Releva notar que, no referido julgamento, esta Suprema Corte conferiu interpretação restritiva ao disposto no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal no sentido de limitar a concessão do regime especial de aposentadoria aos ocupantes da carreira de magistério, consoante se infere do seguinte trecho dos debates ocorridos na ADI 3.772, in litteris:



    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Para evitarmos que outras categorias eventualmente se beneficiem dessa aposentadoria especial, sobretudo porque o art. 40, § 5º, e o art. 201, § 8º, falam especificamente, taxativamente, de professores, e não de especialistas, encaminharia meu voto para dar uma interpretação conforme no sentido a que eu me referi. 



    O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - No sentido de deixar claro que seriam professores no exercício, também, da atividade de direção de unidade, de coordenação e assessoramento pedagógico. Portanto, Vossa Excelência propõe uma procedência parcial, dando uma interpretação conforme. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Exatamente.” (Destaquei) 



    Posteriormente, esta Corte ratificou o referido entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/11/2017, Tema 965 da Repercussão Geral. Por oportuno, trago à colação a ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ 



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (Destaquei)



    In casu, verifica-se que a parte autora foi nomeada para o cargo efetivo de diretora de escola, tendo em vista provimento originário por concurso público, conforme Doc. 2, p. 60 e 85. 



    Dessa forma, constata-se que não se cuida de simples exercício de função de direção escolar por professora de carreira, mas de servidora pública que tomou posse em cargo efetivo de diretora de escola, hipótese que não se subsume àquelas previstas nos mencionados precedentes desta Suprema Corte. 



    Destarte, não faz juz a parte autora ao regime especial de aposentadoria pretendido nesta ação. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 965/RG. 



    1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 



    2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.244.931-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/12/2021, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.270.116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 31/08/2020, destaquei)



      Ex positis, RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 51), JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência Municipal de Rafard – IPREM (Doc. 52) e PROVEJO seu recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ficando invertidos os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados na fase de liquidação, conforme estabelecido pelo Juízo de origem, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente